Tribunal: TJDFT
Processo: 0712238-35.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROMESSA DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. AJUSTE VERBAL. MATERIALIZAÇÃO DO CONTRATO. INOCORRÊNCIA. ARRAS. RESTITUIÇÃO DOBRADA. DESCABIMENTO NO CASO.
1. As arras confirmatórias servem como início do pagamento do preço ajustado, enquanto as penitenciais constituem pena convencional quando previsto o direito de arrependimento. Se confirmatórias, inaplicável o art. 418 do Código Civil.
2. No caso, não cabe cogitar em restituição dobrada do início de pagamento, uma vez que o acordo não se materializou em virtude de divergências entre os contratantes, bem como pela ausência de cláusula expressa de arras penitenciais. Assim, frustrada a consumação da avença, as partes devem retornar ao status quo ante.
3. Apelação conhecida em parte e, nesta extensão, não provida.